Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705218-81.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO LIMA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação da Defensoria (ID 60872116), uma vez que o HC 0726511-85.2024.8.07.0000 não foi admitido. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora